Tribunal: TJSP
Processo: 1004409-29.2019.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO MODIFICATÓRIA
Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a esclarecer, se existentes,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO MODIFICATÓRIA
Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que se conforme a decisão ao entendimento do embargante. Pretensão, ademais, de pré-questionamento explícito para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000071453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004409-29.2019.8.26.0004/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
MARLON VIEIRA JACOB e CRISTIANE DE CASTRO JACOB, é embargado
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO L`ESPACE.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1004409-29.2019.8.26.0004/50000
VOTO 26989
EMBARGANTE(S): MARLON VIEIRA JACOB e CRISTIANE DE CASTRO JACOB
EMBARGADO(S): CONDOMÍNIO EDIFÍCIO L'ESPACE
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DA LAPA
(cra)
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGADA OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO
NO
JULGADO

INOCORRÊNCIA

PRETENSÃO MODIFICATÓRIA
Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos
de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se o
embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o
recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se
prestam a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou
contradições no julgado; não para que se conforme a decisão ao
entendimento do embargante. Pretensão, ademais, de pré-
questionamento explícito para fins de interposição de recurso aos
Tribunais Superiores.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos Marlon Vieira Jacob e Cristiane
de Castro Jacob contra v. Acórdão desta E. Câmara de Direito Privado que, por unanimidade
de votos, negou provimento ao recurso de apelação por eles interposto.
Os embargantes pugnam pela declaração do v. Acórdão. Pretendem o
acolhimento dos presentes embargos, em caráter infringente, por entender ser a decisão
omissa e contraditória, mormente com relação ao atual entendimento do STJ em casos
semelhantes, contrário àquele que foi aplicado no v. acórdão, argumentando também que a
decisão é extra petita com relação à análise da planilha de débitos. Argumentaram, no mais,
pela reforma da r. decisão, acolhendo-se os embargos opostos.
Intimado o agravado, este apresentou contraminuta.
É a síntese do necessário.
Prescreve o artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, que somente serão
cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na decisão
judicial, ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador, assim como erro
material.
Os embargantes sustentam ter havido contradição do v. acórdão com

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1004409-29.2019.8.26.0004/50000
VOTO 26989
entendimento do STJ, bem como que a decisão analisou pedidos não formulados pelo
recorrente. Sem razão os embargantes.
Por meio de seus embargos à execução pretendiam ver-se livres da fase de
cumprimento do acordo por eles firmado na origem, sob o argumento dentre outros de
estarem desacompanhados de advogados e de tal acordo ser prejudicial aos seus
interesses. A sentença de rejeição de tais embargos à execução é que foi objeto de recurso
de apelação que devolveu a este Tribunal a análise da matéria.
O fato de alegadamente esta Câmara ter tomado decisão que diverge daquele
adotada pelo C. STJ em casos semelhantes não é causa de reconhecimento de omissão,
contradição ou obscuridade deste v. acórdão, pois tais vícios devem estar presentes na
própria decisão, tratando-se de vício interno e não externo, em relação ao entendimento de
outros Tribunais. Além disso, os entendimentos do STJ são de observância obrigatória
apenas nos casos julgados com esta finalidade, como acontece com os repetitivos, por
exemplo. Nos demais casos, o fato de o Tribunal Estadual adotar posição diversa dos
Tribunais dos outros Estados ou até mesmo do STJ não é causa de nulidade ou de correção
por embargos de declaração.
De outra banda, também não se verificou análise de pedido não elaborado
pelos apelantes, pois a análise sumária da planilha de débito se prestou apenas e tão
somente para apurar a tese de que o acordo e, consequentemente, a dívida por ele
representada, ter se mostrado prejudicial aos interesses dos devedores. E notou-se, por
conta disso, que ao contrário do que se sustentou, o exequente pretendeu receber p valor
principal acrescido de juros de mora, correção e multa, consectários legais que incidem em
toda e qualquer dívida de natureza condominial, não havendo meios de se afirmar ter havido
prejuízo ao devedor quando houve apenas incidência de encargos legais, não sendo este
um motivo para descaracterizar a legitimidade do acordo homologado.
No mais, descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos
de declaração, que não é recurso próprio para este fim.
Se os embargantes entendem que a questão não foi bem apreciada, o recurso
cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a esclarecer, se
existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que se conforme a
decisão ao entendimento dos embargantes (STJ ED AgrRg REsp n° 1.027- DF,/7i DJU de
23.09.91).
Ademais, o julgador não está obrigado a manifestar-se acerca de todas as
questões levantadas pelas partes, ou a respondê-las uma a uma, de sorte que não há falar

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1004409-29.2019.8.26.0004/50000
VOTO 26989
em omissão do acórdão recorrido quando a fundamentação adotada não atende ao anseio
da parte ou quando não são mencionados expressamente todos os artigos de lei suscitados.
Veja-se decisão do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:
Superior Tribunal de Justiça
AgRg no Ag 494107 / RS
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2002/0159111-3
Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (1131) Sexta Turma
Data do julgamento: 28/08/2007
AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MATÉRIA PROBATÓRIA.
SÚMULA 7/STJ.
1. O juiz não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões
trazidas pela parte, citando os dispositivos legais que esta entende pertinentes para
a resolução da controvérsia. Desse modo, inviável a pretensão de ofensa aos arts.
535, I e II e 458, II, do CPC se o Tribunal valeu-se de razões suficientes para o
deslinde do litígio. Precedentes.
2. Este Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento (Súmula 98/STJ) no
sentido de que embargos de declaração opostos com o intuito de prequestionamento
não devem ser considerados procrastinatórios.
3. Agravo regimental parcialmente provido, para afastar a multa aplicada, pelo
Tribunal de origem, no julgamento dos embargos de declaração.
E apesar da interpretação por alguns dada ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do
Novo Código de Processo Civil (não se considera fundamentada decisão judicial que “não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador” a função judicial continua a ser marcada pela atuação
prática, sendo de relevo a análise das teses discutidas no processo apenas enquanto
necessárias ao julgamento da causa (STJ, REsp n. 15.540-SP, 2a Turma, j. 01-04-1996, rel.
Min. Ari Pargendler).
Nesse sentido, basta sejam “enfrentadas todas as questões cuja resolução, em
tese, influencie a decisão da causa” (Enunciado n. 10 da ENFAM aprovado no Seminário “O
Poder Judiciário e o Novo Código de Processo Civil”), sendo desnecessário, por exemplo,
analisar questões “cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de
questão subordinante” (Enunciado n. 12) ou fundamentos que “já tenham sido enfrentados
na formação dos precedentes obrigatórios” (Enunciado n. 13). Devem ser analisadas “todas
as questões” que influenciem no efetivo julgamento da causa e sejam úteis para a sua
solução e não todas as questões que a parte entende sejam benéficas para a sua tese, já
rejeitada. No caso, se a análise de apenas algumas das teses já levou à solução do caso,
desnecessário o enfrentamento de cada uma das matérias ventiladas pela parte.
O que se verifica dos embargos de declaração, em verdade, é verdadeira

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1004409-29.2019.8.26.0004/50000
VOTO 26989
insurgência quanto à conclusão do julgamento, o que configura matéria de mérito e não
qualquer vício da decisão proferida.
Por fim, para fins de pré-questionamento, nego tenha havido violação a
dispositivo de lei federal.
Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e os REJEITO. Ainda,
considero pré-questionados todos os dispositivos legais ventilados pelas partes, ainda que
não mencionados expressamente por esta decisão.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora